Tribunal: TJDFT
Processo: 0722257-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
2. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo, condição que permite o Juízo a quo julgar improcedente o pedido.
3. Na hipótese, a alimentanda é maior, recebe pensão alimentícia do genitor e possui ocupação no mercado de trabalho, auferindo renda total superior àquela percebida pela genitora que é, minimamente, superior ao salário mínimo, não se justificando a fixação de alimentos a serem pagos também pela mãe, quando demonstrado que a alimentanda possui recursos suficientes para fazer frente às despesas relacionadas.
4. Apelação conhecida e não provida.